Tribunal: STF
Processo: RE 76456
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NÃO CREDITADO
PARA O EFEITO DE ATRIBUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL, PORQUE A LEI
ESTADUAL QUE A INSTITUI EXPRESSAMENTE DETERMINOU QUE SE COMPUTASSE
SOMENTE O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.